Tribunal: TJDFT
Processo: 0761356-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DO AUTOR DAS FILEIRAS DA PMDF. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR REGULAR. GRAVIDADE DA CONDUTA. MÉRITO ADMINISTRATIVO.
1. Verificada a gravidade da conduta do autor e a regularidade do processo instaurado perante o Conselho de Disciplina da Corporação Militar, que resultou na exclusão daquele das fileiras da PMDF, não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo.
2. Negou-se provimento ao apelo.